Tribunal: TJDFT
Processo: 0714887-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE COBRANÇA. IMPUGNAÇÃO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO ANTERIOR. PRINCÍPIO DA HIERARQUIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS DA FASE DE CONHECIMENTO. PENDÊNCIA PARA A FASE SATISFATIVA. DETERMINAÇÃO CONTIDA NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER VIOLAÇÃO.
1. A decisão impugnada, proferida em sede de cumprimento de sentença apenas procedeu à correção de erro material, ensejado pelo fato de que o Juízo se olvidou das determinações diretas decorrentes do Acórdão 1.747.782, da 8a Turma Cível, decorrente do julgamento da APC 0701060-38.2023.8.07.0018, em 29 de agosto de 2023. 1.1. O julgamento pela c. 8a Turma Cível havia arbitrado os honorários recursais, mas deixara de indicar percentual ante ao fato de que ainda não havia base de cálculo, questão que apenas seria resolvida na fase de cumprimento de sentença. O valor devido era ilíquido.
2. Uma vez que se trata de erro material, não há a necessidade de exigir-se forma de recurso vinculada, falar em violação ao contraditório ou ampla defesa, e tampouco sugerir que o Juízo a quo tenha atuado no intuito de exceder sua competência, uma vez que tudo fora resolvido a partir do Princípio da Hierarquia, eis que se tratava de matéria já resolvida pelo órgão competente.
3. Agravo de instrumento conhecido, no mérito, desprovido.